Tribunal: STF
Processo: AI 761862
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 557, § 2º, do CPC. Multa aplicada ao Poder Público. Não recolhimento. Obrigatoriedade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que o recolhimento da multa processual prevista no art. 557, § 2º, do CPC também se impõe às pessoas jurídicas de direito público.



    2. Agravo regimental não provido.